Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706532-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREIA DOS SANTOS COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 35692390) interposto por ANDREIA DOS SANTOS COELHO em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pela Agravante (ID 35377857). A Agravante acosta novos relatórios médicos (ID 37954324). Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intimem-se a parte Agravada para ciência, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como ao Ministério Público. Após, voltem-me conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 25 de agosto de 2022 14:40:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador